Tribunal: TJES
Processo: 5002563-40.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002563-40.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISETE DA CONCEICAO PEREIRA BATISTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002563-40.2021.8.08.0035

RECTE.: ELISETE DA CONCEICAO PEREIRA BATISTA

RECDO.: BANCO BRADESCO S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE GROSSEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu diversos descontos em seu benefício previdenciário no final do ano de 2020, oportunidade em que tomou conhecimento da existência de um empréstimo consignado em seu nome. A Recorrente aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, motivo pelo qual aduz ter sido vítima de fraude.

Diante disso, requer a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, bem como que seja compelido, EM SEDE DE LIMINAR, a suspender todos os descontos realizados na conta do Requerente. Requer ainda que seja declarado inexistente o débito referente ao empréstimo consignado, bem como que haja a restituição, EM DOBRO, do valor total de R$ 342,44, referente a todos os descontos realizados na conta da Requerente.

Em sede recursal (ID 2109600), requer a reforma total da R. Sentença proferida nos autos, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

A ré BANCO BRADESCO S.A, apresentou contrarrazões (ID. 2109606), onde requer seja negado provimento ao recurso autoral.

Por sua vez, a ré BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. apresentou contrarrazões (ID. 2109604), pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2109595) dispôs que: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. Revogo a tutela antecipada deferida no ID nº 6496022. Oficie-se ao INSS. Sem custas e honorários, ex vi legis”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, ouso discordar do entendimento do r. Juízo de piso.

Pois bem. De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que o termo do contrato de empréstimo em consignação apresentado pelo recorrido, dos quais a autora afirma não ter firmado, encontram-se assinados em grafia que não muito difere da existente no documento de identidade da autora, ora recorrente.

Dessa forma, não há prova de falsificação grossseira capaz de ensejar, nos processos que tramitam no rito dos juizados especiais, a declaração de inexistência do ajuste firmado. O fato deste ter sido apresentado em momento posterior a contestação não invalida a legitimidade na produção da indicada prova, posto que realizada antes do término da instrução do feito.

Da mesma forma, não houve a liberação do valor do empréstimo na conta bancária da recorrente em razão do contrato n. 422477477, junto ao Banco Bradesco, ter sido gerado em razão da portabilidade do contrato n. 550637916, realizado junto ao Banco Itaú, com este último sendo quitado, estando rechaçados todos os argumentos levantados em sede de recurso.

Por fim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelos recorridos, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE provimento para manter intocada a sentença. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.